Tribunal: TJDFT
Processo: 0755341-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. SÚMULA 28 DA TUJ. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. AUTOR. FORNECIMENTO DE DADOS E ENTREGA DO CARTÃO QUE PERMITIU A FRAUDE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES E COMPRAS DESTOANTES DO PERFIL DO CLIENTE. FALHA NOS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. Narrou a autora que recebeu em 29/3/2022 ligação do réu solicitando confirmação de compra e transferência bancária e ao negar a realização foi instruída a ligar para o banco. Sustentou que foi orientada a executar várias operações e entregar seus cartões e carta de próprio punho para o mensageiro enviado para recolhimento em sua residência. Relatou que ao término do contato percebeu a realização de diversas transações atípicas em sua conta sem que o banco requerido tivesse emitido qualquer comando de bloqueio. Informou que o prejuízo consistiu na utilização de R$23.300,00 em transferências bancárias e R$4.590,32 em compras no cartão de crédito. Requereu a condenação do requerido ao pagamento de danos materiais e morais.
2. Sentença. Considerou que “tanto a parte autora quanto a instituição bancária concorreram para o evento danoso”. Julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a restituir à autora R$ 13.945,16.
3. Recurso da autora. Alega que o dano só ocorreu devido ao baixo nível de segurança dos serviços oferecidos pelo requerido que não impediu a fraude. Sustenta que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, não havendo razão para a redução da indenização para 50% do prejuízo. Argumenta que possui 89 anos, fato que não foi considerado na sentença. Insiste na necessidade de compensação dos danos morais. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.
4. Recurso do banco réu. Sustenta que a fraude decorreu de culpa de terceiro e da consumidora, não havendo falha na prestação de serviço. Alega que o caso exige a mitigação da súmula 479 do STJ, tendo em vista que não concorreu para o dano. Acrescenta que as operações são legítimas, sendo o crédito exigível. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
5. Recursos tempestivos. Custas e preparo recolhidos pelo réu. Solicitada gratuidade de justiça pela autora. Oferecidas contrarrazões.
6. De acordo com a Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
7. Se a eclosão da fraude teve a contribuição da autora, mas a sua extensão se deve às falhas no protocolo de segurança da instituição ré, ambos deverão responder pelo prejuízo.
8. Na hipótese, as evidências indicam que a consumidora e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. A primeira porque permitiu ao fraudador o acesso ao cartão de crédito e senha. O segundo, porque violou o seu dever de segurança ao não criar mecanismos capazes de impedir transações que destoem do perfil do consumidor.
9. Esse cenário indica que, na linha da Súmula 28 da TUJ, autora e réu deverão responder pela fraude diante da concorrência de condutas que se complementaram para a concretização do prejuízo, motivo pelo qual merece prestígio a sentença que condenou o banco a restituir R$ 13.945,16 à autora.
10. Recursos conhecidos e desprovidos.
11. Recorrentes condenados a pagar as custas e honorários, devendo cada sucumbente pagar ao advogado da outra parte 10% da condenação. Fica suspensa a exigibilidade em relação à autora pela gratuidade de justiça que ora defiro.